Tribunal: TJDFT
Processo: 0736890-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736890-87.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEVERCI CHAVES DE BARROS APELADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por BEVERCI CHAVES DE BARROS em face de sentença exarada sob o ID 33940449, que julgou improcedentes os pedidos autorais, dentre os quais a rescisão do contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia e a devolução do valor pago. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao acolher a proposta de afetação dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e n. 1.894.504/SP, determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil), que tenham por objeto Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia (Tema 1095). O caso em apreço envolve a discussão acerca da rescisão contratual em relação a bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, bem como a devolução dos valores pagos. Assim, havendo identidade entre a matéria discutida na apelação cível em apreço e a questão jurídica a ser definida sob a sistemática dos recursos repetitivos, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO, até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e n. 1.894.504/SP (Tema 1095), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022 às 19:30:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora